Tribunal: TJES
Processo: 0035934-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035934-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTCOR PRODUTOS ARTISTICOS LTDA ME e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. LIGAÇÃO DIRETA EXTERNA AO MEDIDOR. FRAUDE NA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) CORROBORADA POR PROVAS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MULTCOR PRODUTOS ARTISTICOS LTDA ME E INSTITUTO FENIX DE ENSINO E PESQUISA LTDA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, mantendo a cobrança de diferença de consumo de energia elétrica apurada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob o fundamento de que a concessionária comprovou a irregularidade consistente em ligação direta na rede de distribuição que impedia o correto registro de parte do consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial no medidor de energia configura cerceamento de defesa ; e (ii) estabelecer a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a responsabilidade do consumidor pela cobrança do consumo não faturado, em face da alegação de unilateralidade do TOI e ausência de responsabilidade pela instalação adulterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O Juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova indeferida é essencial para a comprovação do direito alegado, o que não ocorre no caso.

A irregularidade constatada não residia em defeito ou manipulação interna do equipamento de medição, mas sim na ligação direta de uma das fases da fonte de fornecimento ao disjuntor do estabelecimento, sem passar pelo medidor.

A fraude é externa ao medidor, mas interna à instalação do consumidor, de modo que a prova pericial solicitada para aferir o regular funcionamento do medidor torna-se inócua por não desconstituir a prova da ligação direta que impedia o registro do consumo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao consumidor o ônus de elidir tal presunção, mormente quando a irregularidade se encontra dentro dos limites de sua responsabilidade.

A alegação de unilateralidade do TOI cede espaço à comprovação dos fatos, que restou corroborada por: análise do TOI ; laudo pericial que verificou que as bobinas de potencial das fases A e C foram queimadas por ações de terceiros ; e a constatação da violação dos lacres e elementos de potencial interrompido, impedindo o correto registro da energia consumida.

A responsabilidade pela guarda, conservação e uso das instalações elétricas internas à unidade consumidora é do próprio consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovada a irregularidade, a ação da concessionária em proceder à recuperação do consumo é legítima, amparada pela Resolução ANEEL e pacífica jurisprudência da 2ª Câmara Cível, desde que respeitados os direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial no medidor quando a fraude é externa ao equipamento, consistente em ligação direta que impedia o registro do consumo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo ônus do consumidor comprovar a inexistência da irregularidade, especialmente quando esta é interna à instalação da unidade consumidora.

Havendo prova robusta da irregularidade na instalação (ligação direta e bobinas queimadas) comprovada por TOI, laudo e perícia, a recuperação do consumo pela concessionária de energia elétrica é legítima.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; Resolução ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0035934-84.2019.8.08.0024 APELANTE: MULTCOR PRODUTOS ARTISTICOS LTDA ME E INSTITUTO FENIX DE ENSINO E PESQUISA LTDA

APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MULTCOR PRODUTOS ARTÍSTICOS LTDA ME E INSTITUTO FÊNIX DE ENSINO E PESQUISA LTDA
contra a r. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de débito de recuperação de consumo, com o que passo à análise do mérito recursal.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste, essencialmente, em duas vertentes: a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial no medidor de energia e, no mérito, a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a responsabilidade do consumidor pela cobrança do consumo não faturado.

Como extraímos do presente recurso, o ponto nodal é determinar se a prova pericial era indispensável para o deslinde da controvérsia e se a prova produzida pela concessionária é suficiente para atestar a fraude e a consequente dívida.

Pois bem. É o breve relatório.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa.

A tese recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia no medidor, não merece acolhimento.

É sabido que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconizam os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova indeferida se revela essencial para a comprovação do direito alegado pela parte, o que não se verifica no caso dos autos.

Conforme se extrai dos fundamentos da sentença vergastada e da análise do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a irregularidade constatada não residia em defeito ou manipulação interna do equipamento de medição, mas sim na ligação direta de uma das fases da fonte de fornecimento de energia ao disjuntor do estabelecimento, sem passar pelo medidor.

Neste cenário fático, a prova pericial realizada em laboratório do medidor V44531-3, por iniciativa da concessionária agravante (fl. 28), verificou que a bobina de potencial das fases A e C foram queimadas por ações de terceiros (fl. 21), reforçando as considerações descritas pelo inspetor responsável pela diligência no imóvel da apelante.

Verifica-se nos autos que a perícia solicitada teria o objetivo de aferir o regular funcionamento do medidor, mas não teria o condão de desconstituir a prova da ligação direta que impedia o registro do consumo.

Ademais, a fraude é externa ao medidor, mas interna à instalação do consumidor, recaindo sobre ele o ônus de provar a inexistência de manipulação na sua rede privativa.

Essa linha de raciocínio leva à conclusão de que inexiste o apontado cerceamento de defesa, diante da constatação de ocorrência de manipulação no medidor de energia elétrica encontrado com os lacres violados e com os elementos de potencial interrompido, impedindo o correto registro da energia consumida (fl. 27).

Ademais, no presente caso, havendo prova da ligação direta, a perícia no medidor torna-se inócua.

O
indeferimento da prova, portanto, foi um ato de cautela e celeridade processual, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.

Neste sentido, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova pericial requerida no medidor era desnecessária para desconstituir a prova da fraude por ligação direta, conforme a jurisprudência do STJ.

Do Mérito - Validade do Débito e Responsabilidade do Consumidor.

A recorrente alega a unilateralidade do TOI e a ausência de responsabilidade pela instalação adulterada.

Contudo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao consumidor o ônus de elidir tal presunção, mormente quando a irregularidade se encontra dentro dos limites de sua responsabilidade, como no caso, em que se verificou que a bobina de potencial das fases A e C foram queimadas por ações de terceiros (fl. 21), havendo ainda ligação direta interna ao estabelecimento.

Sobre a alegação de ilegitimidade da assinatura do TOI, ressaltamos que a funcionária da apelante acompanhou a inspeção e declarou ter ciência da substituição de medidor (fl. 28), não havendo, desta forma, que se falar em ilegitimidade daquela que assinou como responsável pelo imóvel durante a inspeção na condição de preposta da recorrente (fl. 27).

Acerca da questão da legitimidade da recuperação de consumo por parte da concessionária de energia elétrica em casos de irregularidade na instalação, esta é complexa e envolve a análise de diversos princípios legais.

A jurisprudência tem estabelecido que, para que a recuperação de consumo seja considerada válida, é necessário que a concessionária siga rigorosamente os direitos do consumidor, especialmente no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa.

In casu
, como supramencionado, os lacres de aferição da tampa do medidor de energia do imóvel do recorrente encontravam-se violados, razão pela qual o equipamento foi substituído e levado para análise técnica no laboratório.

Assim sendo, restou constatado que o medidor não somente passou por avaliação laboratorial/técnica, mas também foi realizada perícia judicial, realizada por engenheiro eletricista devidamente habilitado e com qualificação técnica comprovada (CREA/ES 34119/D), a qual foi conclusiva em reconhecer que a queima das bobinas de potencial nas fases A e C, situação esta que, segundo o
expert
, decorre de intervenção humana não autorizada, que comprometeu o correto funcionamento do equipamento, como destacado na sentença combatida.

Portanto, a ação da concessionária em proceder à recuperação do consumo é legítima, desde que respeitados os direitos do consumidor e que a irregularidade seja devidamente comprovada, o que foi demonstrado nos autos.

O entendimento desta 2ª Câmara Cível é pacífico no sentido de que, havendo prova robusta da irregularidade na instalação, o ato da concessionária em proceder à recuperação do consumo é legítimo, amparado pela Resolução ANEEL. A alegação de unilateralidade do TOI, embora comum, cede espaço à comprovação dos fatos, que no caso concreto, foi corroborada pela análise do conjunto probatório que levou o Juízo “
a quo”
a formar sua convicção.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese (embora não sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento é consolidado) de que a responsabilidade pela guarda, conservação e uso das instalações elétricas internas à unidade consumidora é do próprio consumidor.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença de piso por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, e em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites legais e o trabalho desenvolvido nesta instância.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.